Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700888-96.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AURELINA MARIA DOS SANTOS DESPACHO Na petição de ID 73743180, o recorrente informa que houve a perda superveniente do objeto (falecimento da parte autora). Ante o exposto, dou por prejudicado o recurso extraordinário interposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007